Tribunal: TJDFT
Processo: 0737575-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737575-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS IX LTDA, ADVOCACIA LYCURGO LEITE S/S AGRAVADO: JEISON AISLAN DE OLIVEIRA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação de cobrança (contrato de compra e venda de imóvel – R$ 101.272,03), indeferiu o pedido das exequentes/agravantes de penhora de 15% dos rendimentos do executado/agravado. Alegam, em síntese, que: 1) a decisão agravada, ao indeferir a penhora de percentual dos vencimentos do executado e suspender a execução, privilegia o devedor em detrimento da efetividade do processo; 2) é possível a penhora de percentual módico dos proventos do executado, com preservação do mínimo existencial; 3) há perigo de lesão grave porque a suspensão prolonga a inadimplência e frustra a satisfação do crédito. Requerem, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de até 10% do salário líquido do agravado e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, as agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) considerando o valor da dívida e o quantum percebido pelo executado a título de remuneração (ID 244150302 a ID 244150305), conclui-se pela ausência de efetividade da medida. (...) Não desconheço que o Superior Tribunal de Justiça vem relativizando a impenhorabilidade do salário, todavia, tal entendimento se dá em caráter excepcional e desde que preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, o executado/agravado é bombeiro civil e seu último contracheque informa rendimentos líquidos de R$ 4.719,47, de modo que a penhora de 10% desse valor tem potencial para comprometer o seu mínimo existencial. Nesse sentido: (...) 3. No caso em exame, o agravado/executado recebe abaixo de cinco salários mínimos líquidos mensais, de modo que a penhora, em qualquer percentual, certamente comprometerá sua subsistência. (...) (Acórdão 1982094, 0742343-61.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025.) (...) 4. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, valor esse corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 4.1. Fixo, portanto, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$7.060,00 (sete mil e sessenta reais), valores, portanto, impenhoráveis. (...) (Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) Além disso, a pretendida constrição sequer alcançaria os encargos da dívida, eternizando a execução. Também não está demonstrado o risco de dano iminente às agravantes que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, pois o processo se encontra suspenso, assim como a prescrição. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator